Tribunal: TJMT
Processo: 1036639-88.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1036639-88.2023.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[INTERDIÇÃO, FLORA, AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EX
MO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):

[YARA GARMS CAVLAK - CPF: 110.649.218-84 (AGRAVANTE), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGO AMBIENTAL EM ÁREA COM REGENERAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança que visava à suspensão de embargo ambiental lavrado pela SEMA/MT, relativo a desmatamento em área com suposta consolidação de uso rural.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é nulo o julgamento monocrático proferido com base no art. 932 do CPC, por ausência de amparo legal; (
ii
) saber se é cabível a manutenção de embargo ambiental em área reconhecida como consolidada, mas em estágio avançado de regeneração.

III. Razões de decidir

O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático nos casos em que há jurisprudência consolidada, ainda que sem súmula vinculante ou repetitivo, sendo tal hipótese aplicável ao presente caso.

A submissão da matéria ao colegiado, mediante agravo interno, afasta qualquer nulidade processual, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

A área embargada, embora consolidada, estava há mais de cinco anos sem atividade antrópica, em estágio avançado de regeneração, o que descaracteriza sua condição de área consolidada nos termos do art. 3º, IV e XXIV, da Lei 12.651/2012.

A existência de APF anterior ao embargo não comprova a regularização da área nos termos do art. 15-B do Decreto 6.514/2008.

A atuação da autoridade ambiental foi legítima, inexistindo ilegalidade nos atos impugnados.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento monocrático fundado no art. 932 do CPC é válido quando amparado por jurisprudência consolidada, ainda que sem súmula ou repetitivo.

2. A área rural consolidada que permaneceu por mais de cinco anos sem atividade antrópica e em regeneração natural perde tal status, sendo legítima a imposição de embargo ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; Lei 12.651/2012,
arts
. 3º, IV e XXIV; Decreto 6.514/2008, art. 15-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp. 1394025/MS; TJMT, N.U 1025981-31.2023.8.11.0000

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Yara
Garms

Cavlak
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ela manejado, mantendo a sentença que indeferiu o mandado de segurança nº 1036639-88.2023.8.11.0041 impetrado contra ato do Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, objetivando a suspensão do Termo de Embargo nº 22574100.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão monocrática padece de nulidade, dada a ausência de autorização legal para julgamento unipessoal.

Argumenta ainda, estaria equivocada ao considerar que a área embargada teria perdido seu status de "área consolidada" por apresentar estágio avançado de regeneração. Aduz que a legislação confere à área consolidada uma garantia de direito adquirido à continuidade do uso
agrossilvipastoril
, sendo indevida a aplicação de embargo ambiental e a exigência de regeneração da vegetação.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADA THIAGO GONÇALVES BERGAMASCO FERRARI, OAB/MT 328819-O

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

A insurgência posta em análise, se resume, na tese de impossibilidade de prolação de decisão monocrática, já que, segundo a perspectiva da agravante, não há amparo legal previsto no art. 932, do Código de Processo Civil.

Nos demais pontos, requer a submissão da decisão ao colegiado.

Pois bem. Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Vale dizer, a hipótese supracitada pelo ilustre doutrinador, é exatamente a mesma do presente caderno processual, pois, em que pese não exista repetitivo ou Verbete Sumular acerca do Tema, há diversos precedentes oriundos tanto desta corte, como também dos próprios Tribunais Superiores.

Nessa linha de raciocínio, não há como acolher qualquer tese de declaração de nulidade do julgamento monocrático, já que, em razão da interposição do presente agravo interno, o julgamento do recurso de apelação será submetido ao crivo do Colegiado desta Egrégia Corte, de maneira a suprir a hipotética ilegalidade, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.

Superado o argumento novo ventilado por ocasião do agravo interno, passo ao exame das demais questões perante o colegiado.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação de embargo ambiental e exigência de regeneração em área supostamente caracterizada como "de uso consolidado" nos termos do art. 3º, IV, do Código Florestal (Lei 12.651/2012).

Observa-se que a parte apelante, ora agravante, teria iniciado uma limpeza em sua propriedade rural denominada Fazenda Gerar, localizada no município de Paranatinga/MT, tendo sido lavrado auto de infração n. 22573203, na data de 29/06/2022, por supostamente destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, correspondente a 18,7462 hectares, sendo, por conseguinte promovido o Termo de Embargo/Interdição n. 22574100, no dia 29/06/2022.

In
casu
, da documentação acostada aos autos, nota-se que, de fato, o desmate sem autorização de vegetação nativa, ocorreu em área consolidada, conforme consta no próprio auto de infração lavrado pela Fiscalização Ambiental (Id. 244173695, fl.05).

Entretanto, constatou-se de maneira pormenorizada, que a área em questão estava “em estágio avançado de regeneração natural”. (Id. 244173695, fl.05).

Consignou-se ainda, “que a versão apresentada pelo proprietário (...) não merece prosperar, pois a área ficou mais de 10 (dez) anos sem sofrer nenhuma ação antrópica, o que permitiu a regeneração natural da vegetação” (Id. 244173695, fl.05).

Nessa linha de raciocínio, tenho que, se a área permaneceu por mais de 05 (cinco) anos sem atividades de
quaisquer natureza
, considera-se a área como regenerada e não mais consolidada.

Vejamos o que estabelece os dispositivos legais pertinentes da Lei nº 12.651/2008, in
verbis
:

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris
, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;

XXIV - pousio: prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais, por no máximo 5 (cinco) anos, para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da estrutura física do solo
”;

Sob essa perspectiva, não há como acolher a tese ventilada nas razões recursais, de que o status de área consolidada, “consubstancia-se num direito adquirido do proprietário, prescindindo de recuperação e/ou adesão à PRA” (Id. 244174183, fl.14).

Neste sentido, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – RETIFICAÇÃO DE ÁREA CONSOLIDADA – AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Não se vislumbram indícios de ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes quando da emissão da Autorização Provisória de Funcionamento Rural - APF n. 8078/2023 com o quantitativo de 14.124,7000 ha de área autorizada para atividade, ante a ausência de prova indubitável de que o imóvel rural descrito na inicial não sofreu alterações ou retificações após a última deliberação do órgão ambiental sobre o caso.

2 - A controvérsia sobre a consolidação da área e sobre a disparidade quantitativa entre as
APFs
emitidas requer uma análise minuciosa do conjunto probatório, a ser produzido durante a instrução regular do processo.

3 -
Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ e STF (Resp. 1394025/MS).

4 - Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1025981-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 10/09/2024)

Por outro lado, há de se registrar que, nada obstante tenha colacionado aos autos autorização provisória de funcionamento rural – APF, a cessação do embargo, por sua vez, dependerá da comprovação da regularização da área, o que não se verificou no caso concreto.

Neste sentido, observemos a literalidade do artigo 15-B do Decreto nº 6.514 de 22 de julho de 2008:

“Art.15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação
que regularize a obra ou atividade
.”

Não bastasse isso, impositivo declinar que a data de emissão da APF é anterior a data em que lavrado o auto de infração e o Termo de Embargo.

Desse modo, constatada a ausência de ilegalidade na atuação por parte da autoridade ambiental, a manutenção da decisão monocrática cujo teor reconheceu a licitude dos atos administrativos impugnados é motivo de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Eminentes pares
.

Diante dos argumentos expostos pelo douto advogado, especialmente o julgado por ele citado, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(
2º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por YARA GARMS CAVLAK,

em face da decisão monocrática que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
INAUDITA ALTERA PARS
”
n.º 1036639-88.2023.8.11.0041 impetrado contra ato ilegal perpetrado pelo SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que denegou a ordem e, como consequência, indeferiu o pedido de suspensão do Termo de Embargo/Interdição n.º 22574100, lavrado pela SEMA (ID. 265243254).

O eminente relator, Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, proferiu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo regimental.

Para melhor análise, solicitei vista dos autos.

É o merece registro.

Da análise da situação posta, verifica-se que a controvérsia cinge-se a legalidade do Termo de Embargo/Interdição n.º 22574100, lavrado pela autoridade ambiental estadual,
“por destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, correspondente a 18,7462 hectares”
e
“por perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização”
(ID. 244173695 - Pág. 7/8).

Embora a parte agravante sustente que a área em questão se enquadraria como de uso consolidado, conforme o art. 3.º, inciso IV, da Lei n.º 12.651/2012, e mera limpeza de floresta plantada (eucalipto), o Auto de Inspeção n.º 22571179 (ID. 244173695 - Pág. 4/6) descreve que o imóvel permaneceu mais de 10 (dez) anos sem qualquer atividade antrópica, fato que ensejou a regeneração espontânea da cobertura vegetal, descaracterizando, assim, a continuidade do uso rural consolidado.

Nesse contexto, o art. 3.º, inciso XXIV, do Código Florestal, ao definir o regime de pousio como prática de interrupção temporária das atividades por, no máximo 05 (cinco) anos, impõe uma limitação temporal objetiva à paralisação das atividades. Superado esse prazo, retoma-se o regime ordinário de proteção da vegetação nativa, inclusive com exigência de licenciamento para intervenção.

Como bem pontuado pelo Relator, a existência de Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF) e da Declaração de Limpeza de Áreas em Imóveis Rurais (DLA) não supre a exigência de comprovação da regularização da área (art. 15-B, do Decreto nº 6.514/2008), especialmente quando a data de emissão da APF (25.01.2022 – ID. 244173698) é anterior a lavratura do Auto de Infração e o Termo de Embargo (29.06.2022).

O embargo ambiental, nesta hipótese, ostenta natureza cautelar e não sancionatória, visando preservar a integridade do bem ambiental até que se conclua a análise administrativa. Trata-se de expressão legítima do poder de polícia ambiental, cuja adoção se legitima sempre que houver risco de dano ou incerteza quanto à legalidade da intervenção.

Destaca-se, ainda, que a presunção de legitimidade do ato administrativo somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da ilegalidade ou desvio de finalidade, o que, como bem demonstrado, não se verifica no presente caso.

Igualmente, exige-se para a concessão do mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos alegados. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a impetração, impondo-se a sua comprovação mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial (
AgInt
no RMS 35.231/PA).

Por fim, cumpre esclarecer que o entendimento ora adotado não conflita com o julgado proferido no Agravo de Instrumento n.º 1017920-21.2022.8.11.0000, pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria da Exma. Sra. Desa.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, que reconheceu, em juízo provisório e não exauriente, a desnecessidade de manutenção do embargo, diante da ausência de demonstração de dano ambiental atual.

Isso porque, no presente caso, o embargo recai sobre área na qual houve intervenção recente (2022), identificada pela fiscalização como estando em estágio avançado de regeneração natural, e na qual se verificou a retomada da atividade agrícola sem prévia autorização da autoridade competente.

Sendo assim, o precedente citado não apenas não se aplica à hipótese dos autos, como reforça a tese de que a legalidade da medida administrativa deve ser aferida à luz das peculiaridades fáticas e probatórias de cada caso, especialmente em tema de direito ambiental, no qual a atuação cautelar do Estado visa à preservação do interesse difuso e irrenunciável da coletividade.

Feitas essas considerações,
acompanho integralmente o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2ºVOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025